Tribunal: TJDFT
Processo: 0703007-79.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0703007-79.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAVARRA S.A. AGRAVADO: ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Navarra S/A pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de reiteração de consulta ao SISBAJUD, por considerar não demonstrado pela parte recorrente a possibilidade de êxito que a justifique, sobretudo porque o novo sistema manteve o alcance do BACENJUD. Com tal fundamento, além de indeferir o pedido, determinou o retorno dos autos à suspensão para que se aguarde o transcurso do prazo de um (1) ano. Alega que a pesquisa anterior foi realizada há mais de um (1) ano, de forma que o indeferimento do pedido de renovação da diligência afronta o dever de cooperação judicial, bem como a primazia do interesse do credor na satisfação da dívida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que ao final o agravo de instrumento seja provido para deferir a medida pleiteada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, incumbe ao Relator restringir sua atuação à análise dos pressupostos que autorizam a concessão do efeito suspensivo pleiteado, consistentes na relevância dos fundamentos recursais e no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se examina, neste momento processual, o mérito do recurso — isto é, a correção ou incorreção da decisão impugnada — tampouco se adentra no mérito da causa. Observa-se, do teor da petição de agravo, que o recorrente não expôs concretamente em que consiste o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que pretende evitar com o pleito liminarmente formulado, que, destaque-se, por ostentar a natureza de tutela obstativa de efeitos, não seria viável para assegurar-lhe imediata utilização da ferramenta objeto da decisão interlocutória agravada, e, em consequência, que fundamenta o pedido de sua reforma. Fez apenas tangente referência, afirmando que “postergação ou negativa da reiteração da constrição patrimonial poderá permitir a dilapidação do patrimônio do executado, frustrando a pretensão executória e inviabilizando, de forma irreversível, a satisfação do crédito”. Ainda que a empresa agravante tivesse requerido a concessão de tutela de urgência, ao invés de requerer a medida prevista no art. 995, parágrafo único, do CPC, ainda assim não se vislumbraria o risco de dano alegado. Com efeito, a agravante deixou de considerar que, na execução, já foram realizadas diversas diligências, sem que se alcançasse bens penhoráveis em poder do devedor, sendo certo, ademais, que não houve, pela recorrente, demonstração da existência de indícios de alteração da situação financeira da parte executada. Não se vislumbra, portanto, a existência de perigo de dano que imponha imediata atuação jurisdicional. Do seu turno, ausente qualquer dos requisitos legais, a tutela de urgência há que ser indeferida. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao MM. Juiz processante. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator